Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718580-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO AGRAVADO: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL DECISÃO É direito potestativo da parte a transferência do processo da sessão de julgamento virtual para a telepresencial. Portanto, defiro o pedido id 32134724. A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Turma ((RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a Sessão telepresencial de julgamento. I. Brasília, 28/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator